Tribunal: TJES
Processo: 5000077-51.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-51.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1963192).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JANDIRA MARIA DE JESUS,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que após a abertura da sua conta percebeu a ocorrência de descontos mensais referente ao
“Seg. Prestamista”
, sem qualquer justificativa e comunicação;
d)
que não solicitou nem autorizou os serviços;
e)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
f)
que o
quantum
fixado a título de danos morais está em valor irrisório, razão pela qual merece ser majorado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (IDs. 1963148 e 1963151) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão das cobranças indevidas realizadas pelo recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que restou incontroverso nos autos que as cobranças são indevidas, pois o recorrente não contratou os serviços de
“Seg. Prestamista”,
que culminaram nos descontos em seu benefício previdenciário, incorrendo o recorrido em falha na prestação do seus serviços.

Assim, como restou comprovada a ilicitude do ato, a situação enseja indenização por danos morais, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
1
.

Contudo, apesar da recorrente sustentar que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais se comporta como irrisório, razão não lhe assiste, pois considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização (R$2.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA SOB A RUBRICA “
SEG. PRESTAMISTA”
. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$297,78 EM DOBRO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.